Tribunal: TJDFT
Processo: 0724610-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724610-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: DANILO CORTES ANDRADE, ELDORADO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo Moraes Pereira de Lucena contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício a empresas intermediadoras de pagamento (id 2368888838 dos autos originários). Hugo Moraes Pereira de Lucena requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a renovação dos mandados na pessoa dos responsáveis de PDCA S.A., AQBank Instituição de Pagamento Ltda., Pague Veloz IP Ltda., Wirecard Brazil S.A. e Banco C6 S.A., com a advertência de que a ausência de resposta poderá configurar ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 77, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil. A análise perfunctória dos autos indica que o requerimento de envio de ofício ao Banco C6 S.A. não pode ser conhecido em razão da preclusão processual. Hugo Moraes Pereira de Lucena requereu a expedição de ofício a empresas intermediadoras de pagamento com o fim de penhorar e transferir valores de Eldorado Administração de Bens Ltda. e Danilo Cortes Andrade para uma conta judicial (id 223603070 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de créditos decorrentes de recebimento de pagamento com relação às empresas referidas e determinou a intimação dessas para o depósito dos créditos que Eldorado Administração de Bens Ltda. venha a receber em decorrência de ativos até o limite do débito executado (id 22361252 dos autos originários). Consignou expressamente que Banco C6 S.A. não seria oficiado. Confira-se (id 223631252 dos autos originários): Esclareço ao exequente, no entanto, que as empresas PagSeguro, CNPJ 08.561.701/0001-01; Stone Pagamentos, CNPJ 16.501.555/0001-57; Paypal do Brasil Serviços de Consultoria e Pagamentos, CNPJ 10.878.448/0001-66; Mercado Pago, CNPJ 10.573.521/0001-91; Gerencianet Pagamentos do Brasil, CNPJ 09.989.356/0001-18, C6 Bank, CNPJ 32.345.784/0001-86; Cielo, CNPJ 01.027.058/0001-91 já são abrangidas pelo convênio BacenJud 2.0, segundo informação do próprio Banco Central do Brasil. Confiro força de ofício à presente decisão para envio às demais empresas listadas no ID 223603070. Hugo Moraes Pereira de Lucena não apresentou qualquer insurgência quanto à determinação mencionada. Destaco que o requerimento formulado e indeferido na decisão agravada não abrange a instituição financeira conforme os termos da petição de id 236850169 dos autos originários. Intime-se Hugo Moraes Pereira de Lucena para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento em razão da preclusão com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator